Tribunal: TJBA
Processo: 0019762-92.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019762-92.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL DE BEBIDAS MERIDIONAL LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. BASE DE CÁLCULO REAL INFERIOR À PRESUMIDA. EXCLUSÃO DE FRETES, QUEBRAS E DESCONTOS INCONDICIONAIS. IRRETROATIVIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 14.183/2019. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO AFASTADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REGRA DOS CINCO MAIS CINCO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de ação ordinária compensatória ajuizada em maio de 1997 pela empresa Comercial de Bebidas Meridional Ltda.

A demanda objetiva o reconhecimento do direito à restituição e à compensação de créditos de ICMS recolhidos em regime de substituição tributária, alegando-se que a base de cálculo presumida superou o valor real das operações.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição dos valores conforme apurado em perícia técnica.

O ente público apelante sustenta a necessidade de observar a simetria tributária, aplicando-se o dever de complementação instituído pela Lei Estadual nº 14.183/2019.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em definir: (a) se há ausência de dialeticidade recursal; (b) se é devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, à luz do Tema 201 do STF; (c) se as parcelas de frete intramunicipal, frete intermunicipal contratado com terceiros, quebras de vasilhames e descontos incondicionais devem ser excluídas da base de cálculo; (d) se a Lei Estadual nº 14.183/2019 pode retroagir para autorizar a complementação do imposto sobre fatos geradores e créditos discutidos desde 1997; (e) se é aplicável a prescrição decenal e a atualização monetária exclusiva pela Taxa SELIC.

III. Razões de decidir

A preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão impugnada, mediante a exposição das razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma, ônus devidamente cumprido pelo Estado da Bahia.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593.849/MG), fixou a tese de que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. A modulação dos efeitos assegura a aplicabilidade imediata aos processos judiciais pendentes, como é o caso da presente lide, distribuída décadas antes do julgamento do paradigma.

O frete intramunicipal submete-se exclusivamente ao ISS, sendo indevida sua inclusão na base de cálculo do ICMS (Art. 156, III, CF). Quanto ao frete intermunicipal, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 161, consolidou que o valor do transporte não deve ser incluído na base de cálculo quando não for efetuado pelo substituto tributário ou por sua conta e ordem. As quebras de vasilhames (2,5% conforme perícia) impedem a ocorrência do fato gerador presumido, atraindo o direito à restituição (Art. 150, § 7º, CF). Os descontos incondicionais devem ser excluídos da base de cálculo, conforme a Súmula 457 do STJ .

O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, "a", CF) veda a aplicação da Lei Estadual nº 14.183/2019 para fins de complementação do imposto em relação a fatos geradores pretéritos. A lei que cria ou aumenta deveres tributários não pode retroagir para atingir situações consolidadas sob a égide de legislação anterior, preservando-se a segurança jurídica.

O afastamento da norma superveniente por questões de eficácia temporal não viola a cláusula de reserva de plenário.

Para ações ajuizadas antes da LC 118/2005, aplica-se a prescrição decenal (tese dos "cinco mais cinco"), restando hígido o prazo reconhecido na sentença. A atualização dos créditos deve observar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de janeiro de 1996, vedada a cumulação com outros índices .

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
0019762-92.1997.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
COMERCIAL DE BEBIDAS MERIDIONAL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,

rejeitar a preliminar e
negar provimento ao apelo,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3